Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707095-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BETH CARLA MARINHO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se Apelação Cível (ID 58626926) interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença (ID 58626919) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juiz de origem julgou extinto o processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por força do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de citação. Requer o Apelante o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias para tratativas de acordo extrajudicial. Registra-se que o feito está incluído em pauta de julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual (ID 60274716). Todavia, o pedido não merece deferimento, visto que a hipótese não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista no art. 313 do CPC. Ademais, não houve a angularização processual, tampouco requerimento da parte contrária acerca de eventual suspensão para as partes formularem transação. Indefiro o pedido de suspensão. Prossiga-se com o feito. Brasília, 19 de junho de 2024 19:37:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador